Tribunal: TJDFT
Processo: 0717954-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANULATÓRIA DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIDO PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. COISA JULGADA MATERIAL. REITERAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO A ATOS ADMINISTRATIVOS JÁ VALIDADOS PELO JUDICIÁRIO. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DESCABIMENTO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM CURSO. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que: (i) extinguiu sem resolução do mérito, por coisa julgada, os pedidos de anulação de autos de infração ambiental e de devolução de maquinário apreendido; e (ii) julgou improcedentes os pedidos de condenação do Poder Público à realização de obras de infraestrutura de drenagem e de anulação de auto de infração lavrado por descumprimento de termo de interdição ambiental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o indeferimento de prova pericial, quando a instrução documental é suficiente, configura cerceamento de defesa; (ii) se a reiteração de impugnação a atos administrativos já validados judicialmente, sob nova argumentação, afasta a coisa julgada material; (iii) se é cabível a imposição judicial de obras de infraestrutura ao Poder Público quando há processo de regularização fundiária em curso contemplando a matéria; e (iv) se a existência de medida liminar suspendendo revogação de licença ambiental afasta a presunção de legalidade de auto de infração lavrado por descumprimento de condicionantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz, destinatário final da prova, está autorizado a indeferir diligências probatórias que repute desnecessárias à formação de seu convencimento (art. 370 do CPC). O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, tampouco gera preclusão por ausência de agravo de instrumento, por não integrar o rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
4. Há coisa julgada material quando a parte reedita impugnação a atos administrativos já submetidos ao crivo judicial e validados por decisão transitada em julgado, ainda que sob nova veste argumentativa. A mera reformulação dos fundamentos jurídicos não desnatura a identidade da causa de pedir remota, que é definida pelos fatos geradores e pelos atos impugnados, e não pela tese eleita pela parte (arts. 337, §§ 1.o e 2.o, e 502 do CPC).
5. A intervenção judicial na execução de políticas públicas é medida excepcional, justificada somente diante de omissão estatal ilegal e desarrazoada. Existindo processo de regularização fundiária em curso que contempla projetos integrados de infraestrutura, não há inércia do Poder Público a legitimar a imposição judicial de obra pontual e isolada. A determinação de execução individualizada, desvinculada do planejamento global, viola a discricionariedade técnica da Administração, o princípio da isonomia e a eficiência administrativa (art. 37 da CF/1988).
6. A medida liminar que suspende a revogação de licença ambiental não confere salvo-conduto para o descumprimento das condicionantes nela estabelecidas, nem afasta o poder de polícia do órgão fiscalizador. Não elidida a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, mantém-se a autuação lavrada por descumprimento de obrigações ambientais documentadas em relatório técnico de fiscalização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental dos autos é suficiente ao julgamento, sendo a matéria suscitável nas razões de apelação, por não integrar o rol taxativo do agravo de instrumento. 2. A reformulação da argumentação jurídica não afasta a coisa julgada material quando os fatos geradores e os atos administrativos impugnados são os mesmos já validados pelo Judiciário. 3. Não se justifica a intervenção judicial para imposição de obra de infraestrutura pontual quando o Poder Público conduz processo de regularização fundiária integrada que contempla a mesma matéria. 4. A medida liminar que suspende revogação de licença ambiental não confere salvo-conduto para o descumprimento de condicionantes, mantendo-se a presunção de legalidade do auto de infração lavrado pelo órgão fiscalizador.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5.o, XXXV e 37; CPC/2015, arts. 337, §§ 1.o e 2.o, 370, 371, 485, V, 487, I, 502, 1.015 e 85, §§ 2.o e 11; Lei n.o 13.465/2017; Lei n.o 6.766/1979.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1403875, APC 0701404-24.2020.8.07.0018, Rel. Des. Sandra Reves, 2.a Turma Cível, j. 23/2/2022; TJDFT, Acórdão n. 787718, APC 20080110074934, Rel. Des. Sérgio Rocha; TJDFT, Acórdão 1774332, APC 07039821720218070020, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1.a Turma Cível, j. 18/10/2023.